Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DO CREDOR. MEDIDA CAUTELAR. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA OU DE EXECUÇÃO. 30 (TRINTA) DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. PERDA DE EFICÁCIA DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no artigo 643, parágrafo único, do CPC, é cabível a habilitação de crédito em inventário, referente a dívidas do de cujus, desde que o credor esteja munido de documento comprobatório da obrigação e que a impugnação não esteja fundada em quitação.
2. A reserva de bens tem natureza cautelar, devendo o credor ajuizar, no prazo de 30 dais, contados da data da decisão pela qual intimado, a respectiva ação condenatória ou executiva (art. 668, I, CPC).
3. Pela sentença recorrida, homologado o esboço de partilha dos bens deixados pela de cujus, bem como determinada a perda de eficácia da reserva de bens em favor da Financeira Alfa S/A, Crédito, Financiamento e Investimento.
4. Nesta sede, a Instituição Financeira (apelante) sustenta que ação de execução foi proposta dentro do prazo de 30 dias, e pugna pela reforma da sentença para determinar a reserva de bens no limite do seu crédito. 4.1. No entanto, ciente a apelante pelo PJE em 19/05/2022, apenas ajuizou a execução em 27/07/2022: inobservado o prazo de 30 dias, caracterizada a perda da eficácia da medida de reserva de bens.
5. Recurso conhecido e desprovido.